Tribunal: TJDFT
Processo: 0724098-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724098-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCIO FERREIRA COUTINHO, FLAVIO RIBEIRO ARAGAO VERAS, JESSICA DOS SANTOS SANTANA, JULIANO CAVALCANTE DE SOUZA, MARIA JULIA CAVALCANTE DE SOUZA, PAULO ELIZANDRO CAVALCANTE SOUZA, ROMERIO LOPES DA CONCEICAO AGRAVADO: G44 BRASIL SCP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO MARCIO FERREIRA COUTINHO, FLAVIO RIBEIRO ARAGÃO VERAS, JULIANO CAVALCANTE DE SOUZA, MARIA JULIA CAVALCANTE DE SOUZA, PAULO ELIZANDRO CAVALCANTE SOUZA, ROMERIO LOPES DA CONCEIÇÃO e JESSICA DOS SANTOS SANTANA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de G44 BRASIL SCP, ora agravada, em que requerem: “( ) i) Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, seja deferida a antecipação de tutela para sustar os efeitos da decisão, determinando o prosseguimento do feito na modalidade consumerista ou que se suspenda até o julgamento do IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000; ( )” Consulta ao sistema deste Tribunal dá conta de que o IRDR – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0740629-08.2020.8.07.0000 foi “admitido em parte, por maioria, nos termos do voto da eminente Relatora”, nos termos da Certidão de Julgamento datada de 26/7/2021 da Câmara de Uniformização. Diante do exposto, aguarde-se a publicação do referido acórdão e eventual pronunciamento da d. Relatora do IRDR (art. 982, I do Código de Processo Civil). Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora